Tribunal: TJSP
Processo: 3001003-66.2013.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001003-66.2013.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ALEX MARTINS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito,
negaram provimento ao recurso defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001003-66.2013.8.26.0653 -Voto no 10.805 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 3 0 0 1 0 0 3 - 6 6 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 6 5 3
A p e l a n t e : A l e x M a r t i n s S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : V a r g e m G r a n d e d o S u l
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . C h r i s t i a n R o b i n s o n
T e i x e i r a
VOTO no 10.805
Embriaguez ao volante. Preliminar rejeitada. Decisão
que revogou a suspensão condicional do processo
que, além de escorreita, encontra-se preclusa. No
que tange ao mérito, materialidade e autoria certas,
firmes no relato dos policiais militares, na confissão
do réu e no exame do etilômetro. Condenação
mantida. Penas e regime bem dosados. Apelo
defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 224/225vo
acrescento que ALEX MARTINS SILVA foi condenado às penas de 06 meses
detenção, em regime aberto; 10 dias-multa, no mínimo unitário; e suspensão
da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 02 meses,
como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97 (CTB). A pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, além do que foi permitido o recurso em
liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
231/236)
pretendendo,
preliminarmente, seja decretada a extinção da sua punibilidade, pois a
suspensão condicional do processo não foi revogada durante o prazo de
cumprimento das condições impostas. No que tange ao mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. Argumenta, complementarmente, que
efetuar manobra para estacionar no acostamento não é conduzir veículo na via
pública, sendo patente a atipicidade da conduta, reforçada pela ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001003-66.2013.8.26.0653 -Voto no 10.805 PF
3
perigo concreto à incolumidade pública.
Após
as
contrarrazões
(fls.
275/280),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento
(fls. 284/289).
É o relatório.
2) Não deve ser extinta a punibilidade de ALEX,
como pretendido pela d. Defesa em sede preliminar, pois ele cometeu novo
delito durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
consoante a decisão de fls. 108.
O fato do benefício ter sido revogado em data
posterior ao período de prova é irrelevante, uma vez que o acusado não
cumpriu todas as condições que lhe foram impostas ao voltar a delinquir (STJ,
REsp 1498034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
02/12/2015).
A decisão guerreada, além de consentânea com a
Legislação aplicável à hipótese, já precluiu, pois não submetida ao recurso
próprio à época em que prolatada, não podendo a Defesa técnica aguardar o
deslinde condenatório para eventualmente reavivar o debate sobre o ponto
(STJ, HC 419.787/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
10/04/2018).
Rejeito, portanto, a preliminar arguida.
3) No que tange ao mérito, nego provimento ao
recurso.
Narra a denúncia que no dia 07 de abril de 2013, às
00h46min, na Rodovia SP 251, Km 37, sentido Vargem Grande do Sul,
MARTINS SILVA conduzia o veículo VW/GOL, placas EDF-7670, na via
pública, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 03/04 e pelo teste do etilômetro acostado a fls. 10, indicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001003-66.2013.8.26.0653 -Voto no 10.805 PF
4
que o réu estava sob efeito de bebida alcoólica em limite superior ao
estabelecido em Lei (art. 306, § 1o, I, do CTB), na concentração de 0,7mg de
álcool por litro de ar alveolar.
A autoria também é certa.
O policial militar Antônio, em contraditório, narrou
que ele e seu colega de farda avistaram o réu estacionando seu veículo em
local proibido, sendo que tal atitude chamou a atenção. Ao abordar o acusado
foi possível notar que ele estava embriagado, pois apresentava forte odor
etílico.
O policial militar Oseias, apesar de não se recordar
dos fatos em Juízo, ratificou o depoimento prestado na delegacia,
oportunidade em que apresentou a mesma versão de seu colega de farda.
O réu confessou os fatos em seu interrogatório
judicial, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o
veículo e estacionar em local proibido, sendo que posteriormente foi abordado
pela equipe e, após se submeter ao teste do etilômetro, foi constatado teor
alcoólico em desacordo com determinação legal.
Esta a prova produzida no feito, a qual permite
concluir que os fatos contidos na denúncia ficaram bem comprovados na
instrução processual. Nesse sentido, à prova técnica soma-se a plena
confissão dos fatos pelo réu e o relato consentâneo dos policiais militares
responsáveis pelo flagrante.
Importa destacar que o réu admitiu que conduzia o
veículo e foi visto pelos policiais nessa atividade, o que afasta o substrato
fático da alegação defensiva de atipicidade da conduta.
De qualquer maneira, comprovada a embriaguez, a
prática do delito surge incontestável, independente da produção de perigo
concreto pela condução do veículo. Com efeito, o delito em voga é de
perigo abstrato, em vista da exclusão da elementar “expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem”, não mais presente no tipo penal pela
redação atual. Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001003-66.2013.8.26.0653 -Voto no 10.805 PF
5
1204893/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.
Por fim, a pena imposta também não comporta
reparo, fixada no mínimo legal, imposto o regime aberto e substituída a
reprimenda corporal por uma restritiva de direitos.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator